Tribunal: STF
Processo: RHC 58191
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-23
Data de publicação: 1980-09-23

Ementa:
CRIME DE DANO. HIPÓTESE NA QUAL SE DESCARACTERIZA, PARA CONSTITUIR O DE EXERCÍCIO ARBITRARIO DAS PROPRIAS RAZÕES. DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE, COM O CONSEQUENTE TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL, POR FALTA DE LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO EX-OFFICIO, PREJUDICADO O RECURSO.